Tribunal: TJBA
Processo: 0517200-81.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517200-81.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUANA DOS SANTOS DE FARIA Advogado(s): FERNANDO MIGUEL DE MORAES PAIXAO, CRISTIANO DOS SANTOS LOPES APELADO: ROSENDO E GONCALVES GESTAO DE ATIVOS INTANGIVEIS LTDA Advogado(s):LEONARDO SOUZA DE SANTANA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA DE FRANCHISING. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Caso em exame Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela Autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória e Indenizatória. A Recorrente alega nulidade do contrato de franquia verbal firmado, em razão da ausência de entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF), bem como falha na prestação de suporte pela franqueadora e baixa qualidade dos produtos, fatores que teriam levado ao insucesso do negócio e ao fechamento da unidade em aproximadamente três meses de operação. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se a ausência formal da entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF), no contexto específico dos autos, enseja a anulabilidade do contrato de franquia e a devolução das quantias pagas; (ii) se houve descumprimento contratual por parte da franqueadora quanto ao dever de suporte, treinamento e fornecimento de produtos adequados; e (iii) se o insucesso do empreendimento decorreu de conduta ilícita da franqueadora ou dos riscos inerentes à atividade empresarial assumidos pela franqueada. III. Razões de decidir A ausência da Circular de Oferta de Franquia (COF), embora constitua irregularidade formal à luz da Lei nº 8.955/1994 (vigente à época), não gera a nulidade automática do negócio jurídico quando demonstrado, pelas provas dos autos, que o franqueado possuía pleno conhecimento do modelo de negócio, notadamente em razão de vínculos familiares com outros franqueados da mesma rede, participação em grupos, uso da marca, e contato direito com os franqueadores, não havendo demonstração de vício de consentimento ou prejuízo informacional efetivo, o que se coaduna com a jurisprudência majoritária acerca da matéria (REsp n. 1.881.149/DF , relatora Ministra Nancy Andrighi , Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 10/6/2021). O conjunto probatório demonstrou que a franqueadora prestou o suporte inicial compatível com o estágio da franquia, incluindo aprovação de ponto, treinamento e ações de marketing na inauguração. O encerramento das atividades após exíguo período de funcionamento (cerca de três meses) impede a consolidação do negócio e a aferição real de sua viabilidade, caracterizando desistência por parte da franqueada, e não culpa da franqueadora. O contrato de franquia envolve obrigações de meio e não de resultado, sendo o risco inerente à atividade empresarial. A frustração de expectativas de lucro, por si só, não configura dano indenizável, tampouco justifica a resolução do contrato por culpa da franqueadora, mormente quando não comprovada a má-fé ou propaganda enganosa. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF) não enseja a anulação do contrato de franquia quando o franqueado, por outros meios, já possuía conhecimento das condições do negócio e não restou comprovado vício de consentimento ou prejuízo concreto decorrente da falta de informação. 2. O insucesso do empreendimento franqueado, decorrente de riscos de mercado ou gestão, não pode ser imputado à franqueadora sem prova cabal de descumprimento de suas obrigações contratuais essenciais." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.955/1994, arts. 3º e 4º; Código Civil, arts. 421-A e 422; Código de Processo Civil, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, 00037372220228160033, Rel. Hayton Lee Swain Filho, 15ª Câmara Cível, j. 24/08/2024; TJ-PE, 00651667920108170001, Rel. Andrea Epaminondas Tenorio de Brito, 1ª Câmara Cível, j. 10/12/2025; TJ-BA, 05062365420178050080, Rel. Marta Moreira Santana, 2ª Câmara Cível, j. 02/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0517200-81.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante LUANA DOS SANTOS DE FARIA e como Apelada ROSENDO E GONCALVES GESTAO DE ATIVOS INTANGIVEIS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07